Tribunal: STF
Processo: Rcl 46074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato proferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca/RJ (Processo 0033675-06.2020.8.19.0209), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3): 
    Concessa venia, a decisão liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito Mario Cunha Olinto Filho, nos autos da ação indenizatória nº 0033675- 06.2020.8.19.0209, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (doc. 05), que, sem qualquer defesa apresentada, determinou à Reclamante “retirar do site da revista ré as reportagens (...) bem como sejam obrigados a se absterem de manter a entrevista com a 2ª Ré, publicada no dia 2 de setembro de 2020, na rede social instagram, (...) sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20,000,00”, configura violação à autoridade do comando da decisão que esta Corte Suprema proferiu no julgamento da ADPF/130, posto que constitui inquestionável e ilegal intromissão do Estado na atividade jornalística.
    Lamentavelmente, a decisão liminar em referência (i) não observou os preceitos contidos nos arts. 5º, IX e XIV, e 220, ambos da CF/88, uma vez que a exclusão do material jornalístico tem nítida natureza de censura, o que é terminantemente proibido pela CF/88, conforme entendimento reiterado pelo STF, inclusive em decisão – como já se disse – de eficácia vinculativa e erga omnes (ADPF 130). 5. 
    Na realidade, o conteúdo jornalístico publicado no site de VEJA Rio, bem como a entrevista divulgada no Instagram de VEJA Rio (doc. 03) não traz informação falsa, tratando-se de matéria jornalística legítima e lícita, fruto do livre exercício da atividade de imprensa e do direito de crítica, tal como assegurado pelo STF. 
    Com efeito, o conteúdo censurado traz matéria jornalística legítima em razão de assunto relevante e de interesse do público leitor do periódico, a respeito de um movimento ocorrido pela internet, que questionava a exposição excessiva, pelos próprios pais, de uma adolescente (conhecida por “Bel”) em seu canal no Youtube, fato que teve altíssima repercussão na mídia em geral. A Reclamante agregou, ao fato, análise importante e oportuna de expert sobre os impactos psicológicos que crianças podem sofrer nessas situações, bem como referiuse ao episódio quando tratou, em outro momento, dos distúrbios psicológicos gerados pela pandemia de covid-19, além de entrevistar referida expert no Instagram. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, cuja ordem reveste-se de verdadeira censura e óbice ao exercício da liberdade de imprensa, em total violação da autoridade desta Corte Suprema, emanada no julgamento da ADPF nº 130 (doc. 1, fl. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRJ, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a expedição de documento (8/2/2021).
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca/RJ, a seguir transcrita (doc. 6): 
    Cuida-se de pedido de tutela de urgência para retirar da mídia (redes sociais) as reportagens citadas na inicial. 
    Narram as autoras mãe e filha (menor impúbere) que possuem um canal no YouTube no qual divulgam vídeos do cotidiano familiar, possuindo sete milhões de seguidores. Expendem que em 18/05/2020 foram surpreendidos por uma série de ataques por meios virtuais, através da campanha #salvembelparameninas (criada e impulsionada no Twitter) e que rapidamente se espalhou por diversas redes sociais, ficando entre os trending topics do Twitter durante so dias 18, 19 e 20 de maio de 2020. Que as reportagens realizadas na sequência pelas rés ajudam a manter o constrangimento da menor. 
    Em primeiro lugar, chamo a atenção que as reportagens e a live objeto da presente ação foram postadas já em 29 de junho de 2020 e 4 de setembro, portanto bem após a data da campanha #salvembelparameninas denunciada pela mãe da autora em 28/05/2020 como se vê às fls. 66. Diga-se de passagem que a matéria de 4 de setembro veículada na revista e na live, embora mencione as expressamente autoras é sobre depressão em tempos de pandemia, casos de bullying em escolas, ou seja, vários assuntos que têm um impacto psicológico na vida de adolescentes e como lidar com eles, são poucos minutos em que se menciona o caso das autoras. 
    Considerando a promoção do ilustre M.P. de fls. 191/192, "ponderando-se os direitos envolvidos, que são a dignidade da pessoa humana e da liberdade de expressão, tem-se que o primeiro deve prevalecer sobre o segundo, visto que as reportagens e entrevistas veiculadas não apenas narrarram fatos, mas expuseram negativamente a família e o nome da menor". 
    Desta forma, com fulcro no disposto no art. 18 do ECA, que dispõe que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Defiro a parcialmente tutela de urgência para determinar que a parte ré seja obrigada a retirar do siste da revista ré as reportagens https://vejario.abril.com.br/blog/manual-de-sobrevivencia-no-seculo-21/bullyingpais/ e https://vejario.abril.com.br/cidade/elizabeth-carneiro-colunistas-ao-vivo/, bem como sejam obrigados a se absterem de manter a entrevista com a 2ª Ré, publicada no dia 2 de setembro de 2020, na rede social instagram, através da facilidade denominada publicação de "live" no endereço eletrônico (URL): https://www.instagram.com/tv/CEpsmwlgxpw/?igshid=mdhsrev6cewx, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20,000,00.
    Como se observa, a decisão combatida não impôs, ao reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, com fulcro no art. 18 do ECA e em atendimento a pedido de tutela de urgência, buscou assegurar a proteção à dignidade de adolescente retratada, bem como a sua família, em reportagens alegadamente constrangedoras veiculadas pela reclamante.
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente